Tribunal: TJBA
Processo: 0000891-57.2008.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000891-57.2008.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA FERREIRA MENEZES Advogado(s): MARCELO BRAZIL FERREIRA, LAZARO SOUZA SANTOS, ADRIANO GONDIM DE MATOS COUTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 37, §6º, DA CF/1988. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRAVESSIA REPENTINA EM LOCAL INADEQUADO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA E À NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Marinalva Ferreira Menezes contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação da autora e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos decorrentes de atropelamento por veículo oficial pertencente ao Estado da Bahia. 2. A pretensão inicial consistia na condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. 3. O acórdão embargado concluiu pela culpa exclusiva da vítima, ao reconhecer que a autora realizou travessia repentina da via em local inadequado e sem observância das normas de segurança viária, circunstância que rompeu o nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado. 4. Nos presentes embargos, a recorrente sustenta a existência de omissões no julgado, afirmando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a distribuição do ônus da prova da excludente de responsabilidade; e (ii) a ausência de prova pericial apta a esclarecer a dinâmica do acidente. 5. O Estado da Bahia apresentou contrarrazões defendendo o não acolhimento do recurso. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a responsabilidade civil do Estado e a suficiência do conjunto probatório, especialmente quanto: (i) à distribuição do ônus da prova da excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva da vítima; (ii) à necessidade de produção de prova pericial para esclarecimento da dinâmica do acidente de trânsito. III. Razões de decidir 7. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 8. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo que a dinâmica do acidente demonstrou comportamento imprudente da própria vítima, a qual realizou travessia abrupta da via em local desprovido de faixa de pedestres ou passarela. 9. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, §6º, da CF/1988), exige a presença de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, sendo admitida a exclusão do dever de indenizar quando demonstrada causa excludente, como a culpa exclusiva da vítima. 10. A prova constante dos autos — especialmente boletim de ocorrência, croqui do acidente e depoimentos testemunhais — revelou que o evento danoso decorreu de conduta imprudente da própria vítima, circunstância que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade estatal. 11. A ausência de perícia técnica não invalida a conclusão alcançada pelo acórdão, pois o ordenamento jurídico não estabelece tal meio de prova como requisito indispensável para reconstrução da dinâmica de acidentes de trânsito. 12. À luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o magistrado pode formar sua convicção com base no conjunto probatório disponível, desde que apresente fundamentação adequada. 13. Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes foram enfrentadas pelo colegiado, inexistindo qualquer omissão ou vício apto a justificar a integração do julgado. 14. O inconformismo da embargante revela, na realidade, tentativa de rediscutir a matéria decidida, providência incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração. 15. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada admite que a matéria seja considerada enfrentada quando debatida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. IV. Dispositivo e tese 16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.” “2. A responsabilidade civil objetiva do Estado pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, hipótese que rompe o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado.” “3. A formação do convencimento judicial pode basear-se em prova documental e testemunhal, sendo dispensável a perícia técnica quando o conjunto probatório se revelar suficiente para elucidar a dinâmica do acidente.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos do Agravo de Instrumento n° 8044484-48.2020.8.05.0001, da Comarca de Simões Filho, em que figura como, Embargante, MARINALVA FERREIRA MENEZES, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.